Tribunal: TJDFT
Processo: 0705858-37.2021.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TERMO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, julgou procedente, em parte, o pedido inicial e reconheceu a existência da união estável entre a autora e o falecido no período de 05 de maio de 2002 a junho de 2016, afastando a continuidade do vínculo até a data do óbito (29/03/2018). A autora alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação e pleiteia o reconhecimento da união até o falecimento do de cujus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença recorrida padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) definir se a união estável entre a apelante e o falecido perdurou até a data do óbito, em 29/03/2018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nulidade por ausência de fundamentação não se verifica, pois a sentença enfrentou as questões de fato e de direito, analisou as provas produzidas e apresentou motivação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da CF/88 e art. 489 do CPC.
4. O termo final da união estável deve corresponder ao momento em que deixam de existir a convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do CC.
5. O conjunto probatório evidencia que a união entre a autora e o falecido se encerrou em junho de 2016, considerando elementos como áudios do de cujus afirmando estar separado há quase dois anos, alterações nas declarações de imposto de renda do falecido, que passou a indicar a autora apenas como alimentanda, e ausência de documentos que comprovem a coabitação no período posterior a 2016.
6. As testemunhas arroladas pela autora não demonstram a continuidade da relação até o óbito, pois não possuíam convívio próximo com o casal nos últimos anos de vida do falecido.
7. A apelante não se desincumbiu do ônus de provar a continuidade da união após junho de 2016, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 1.723; CPC, arts. 373, I, e 489.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 1779377, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 25/10/2023.
(lp)